Tribunal: TJBA
Processo: 2000403-09.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000403-09.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DANILO DE CARVALHO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. POSTERIOR PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PERÍODO CAUTELAR ANTERIOR COMPUTÁVEL APENAS PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu seu pedido de modificação da data-base de concessão de benefícios executórios para o dia da última prisão do agravado. II. Questão em discussão 2. Verificar se, nas hipóteses em que o apenado gozou de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o início do cumprimento da pena definitiva, a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, independentemente da ausência de falta grave ou de novo delito. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a prisão provisória é interrompida por período de liberdade, a data-base para benefícios executórios deve ser a data da última prisão ininterrupta, ainda que o retorno ao cárcere decorra exclusivamente do início do cumprimento da pena definitiva. 4. Adotar a data da primeira prisão cautelar como marco inicial, na hipótese de descontinuidade da custódia, implicaria reconhecer como pena efetivamente cumprida lapso temporal em que o apenado permaneceu em liberdade, configurando indevida duplicidade de contagem, porquanto o período de prisão provisória já será abatido da reprimenda a título de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 5. A exigência de falta grave ou novo delito para modificação da data-base diz respeito à interrupção da contagem já em curso durante o cumprimento da pena — situação diversa da identificação do marco inaugural da execução, que pressupõe a continuidade da custódia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses em que o apenado foi colocado em liberdade provisória durante o curso do processo e apenas retornou ao cárcere para o início do cumprimento da pena definitiva, a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, independentemente da ausência de falta grave ou de novo delito. 2. O período de prisão cautelar anterior à soltura é computável exclusivamente para fins de detração penal, não podendo ser considerado, simultaneamente, como pena cumprida para fins de progressão de regime. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42 e 112; LEP, arts. 112, §6º, e 197; STJ, Súmula 534. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 898807/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antânio Sandanha Palheiro, J. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 2001028-77.2025.8.05.0001, Relator.: Des. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2025; e TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 2000009-02.2026.8.05.0001, Relator.: Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, DJEN disponibilizado em 02/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Agravo em Execução Penal de nº 2000403-09.2026.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Danilo de Carvalho Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e prover o recurso, para fixar como data-base para a progressão de regime e demais benefícios executórios do Agravado o dia de sua última prisão, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator Procurador(a) de Justiça